Tribunal: TJDFT
Processo: 0706558-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. CONVIVÊNCIA PATERNOFILIAL. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. PRECLUSÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ESTUDO PSICOSSOCIAL PENDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória destinada à ampliação imediata da convivência paterno-filial, mantendo-se o regime de convivência anteriormente fixado em ação conexa de guarda, até a realização de estudo psicossocial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é juridicamente possível a modificação imediata do regime de convivência paterno-filial, antes da realização de estudo psicossocial, diante da inexistência de fato superveniente em relação à decisão proferida em ação conexa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do CPC, art. 300.
4. A pretensão de ampliação da convivência paterna já foi apreciada e indeferida em ação conexa de guarda, com base no mesmo contexto fático, operando-se a preclusão diante da ausência de recurso oportuno.
5. Inexistem elementos fáticos supervenientes aptos a justificar nova apreciação da matéria em demanda posterior, sob pena de violação à estabilidade processual e à boa-fé objetiva. 6. O princípio do melhor interesse da criança, previsto na CF/1988, art. 227, e no ECA, art. 4o, recomenda cautela na alteração do regime de convivência, especialmente quando pendente estudo psicossocial destinado a subsidiar decisão mais segura sobre o arranjo familiar.
7. Alterações frequentes e precárias na rotina de criança em tenra idade podem ser prejudiciais ao seu desenvolvimento emocional, devendo ser preservada a situação fática existente até a adequada instrução probatória.
8. O direito à convivência familiar permanece assegurado, ainda que de forma limitada, não havendo supressão total do contato paterno-filial.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. CF/1988, art. 227. ECA, art. 4o.